Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA AO CONDENADO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. INDEFERIMENTO.
O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que, com fundamento no art. 7o da Portaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP 008/2016, que visa garantir a estabilidade do sistema prisional, indefere o pedido de autorização de visitas de prima que já visita outro interno, quando o sentenciado já recebe, regularmente, visitas de familiares.
A vedação, como justifica o juízo da execução penal, decorre da necessidade de se frear o crescente movimento de interlocutores de grupos criminosos que se valem da visitação a diversos apenados para receber e transmitir ordens dos e aos componentes de grupos que estão em cumprimento de pena. Sem a restrição, a ordem, a segurança e disciplina dos presídios, bem como o combate ao fortalecimento de facções criminosas ficam comprometidos.
Recurso desprovido.